Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741023-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO MARTINS RODRIGUES ora executada/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de Impugnação à penhora realizada por meio do sistema Sisbajud (ID 168550370). Conforme decisão de ID 168550362, a ordem de bloqueio de ativos em contas de titularidade do executado HUGO MARTINS RODRIGUES, via SISBAJUD, foi parcialmente frutífera, uma vez que resultou na penhora da importância de R$ 2.915,40. O executado, por intermédio da Curadoria Especial, apresentou impugnação à penhora (ID 169431395), ao argumento de que as quantias poupadas pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis. Em seguida, a parte exequente se manifestou pela manutenção da penhora (ID 171042923). Decido. Conforme pontuado pela Curadoria Especial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, tem reconhecido a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.984.559/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) Ocorre que, reconhecer a impenhorabilidade de valores poupados ou mantidos pelo devedor em aplicações diversas da poupança não implica dizer que toda e qualquer quantia depositada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja acobertada pela impenhorabilidade, sob pena de esvaziar o sentido da norma, bem como de retirar a efetividade e utilidade da ferramenta SISBAJUD. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. Neste sentido, também é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378670, 07266460520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além da natureza da conta na qual foram bloqueados ativos, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. Nesse sentido, o entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil ( CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. O fato de a executada receber salário na conta bancária na qual os valores foram bloqueados, por si só, não comprova que a quantia penhorada tem natureza alimentícia. Para tanto, seria necessária a análise dos extratos bancários dos meses anteriores à constrição, para concluir que todos os valores depositados advêm exclusivamente de pagamentos salariais. Na hipótese, a conta bancária indicada não é conta-salário, de maneira que é possível que nela circulem valores de naturezas diversas. O conjunto probatório não demonstra a natureza salarial da verba penhorada nem que esta constitui reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o executado não demonstrou que as verbas bloqueadas são de natureza salarial, nem que tenham natureza de reserva financeira. Assim, REJEITO a impugnação de ID 171042923 e mantenho a penhora. (...)” Em suas razões recursais, a agravante informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, a qual recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sustenta que esta proteção visa garantir o mínimo existencial do devedor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, observo que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária. Em relação aos valores depositados em conta poupança, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação de sua impenhorabilidade, caso a conta possua movimentação financeira típica de conta corrente. Da mesma forma, a impenhorabilidade visa preservar a caderneta de poupança em sentido estrito, não se estendendo a qualquer forma de conta bancária. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de construção de reserva monetária. Assim, ao menos em primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito, sendo imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 14:15:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora